Tribunal: TJES
Processo: 5002694-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002694-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: H. R. SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002694-57.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: H. R. SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ARAUZ FILHO - PR27171-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO TULIO NOGUEIRA HORTA - ES5736

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da r. decisão (cópia à fl. 06 do evento 779710), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0031185-88.2019.8.08.0035 movida pelo banco agravante em desfavor de
HR SERVIÇOS LTDA – ME
, revogou a medida de busca e apreensão outrora deferida.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
os documentos juntados pela requerida atestam, sim, não apenas a ocorrência das respectivas negociações como também atestam que estão sendo cumpridos os compromissos de pagamento
;” (fl. 06 do evento 779710).

Asseverou que eventuais falhas “
na comunicação entre o banco autor e seus prepostos, não podem produzir efeitos em face da requerida
” (fl. 06 do evento 779710) e que a singularidade da pandemia da Covid-19 revela a necessidade de manutenção da avença.

Nas razões recursais apresentadas no evento 779699, em síntese, o banco agravante alega que:

I) “
não houve a pactuação de acordo extrajudicial. Tendo em vista que a requerida se encontra em mora com
diversas
parcelas, era realizado o envio de boletos na medida que a requerida tinha disponibilidade para pagamento, visando abater o valor do débito
” (fls. 05/06); II) a recorrida possui 10 (dez) parcelas inadimplidas; III) a mora foi regularmente constituída; e IV) a agravada compareceu espontaneamente aos autos, mas não apresentou contestação, o que importa no reconhecimento da revelia.

No evento 781394 deferi

o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível e, consequentemente, restaurar os efeitos do
decisum
que deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Contrarrazões apresentadas no evento 797068, no qual a empresa recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em virtude do descumprimento do artigo 1.018, §2º do CPC, e no mérito, pelo seu desprovimento.

No evento 797079 a recorrida interpôs agravo interno, aduzindo, em suma, que: I) preliminarmente, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em razão do descumprimento do artigo 1.018, §2º do CPC; II) no mérito, “
houve acordo extrajudicial para composição da dívida formulado com o credor fiduciário, o que impede o cumprimento da liminar e até mesmo o prosseguimento da ação para cobrança do mesmo débito, supostamente em aberto, pois, resta caracterizada ‘renúncia tácita ao procedimento da busca e apreensão’, decorrência do disposto no art. 1.425, III, Código Civil, já que trata-se de conduta incompatível com a pretensão de tomar o bem
” (fl. 14); III) “
Ademais, com a aceitação do pagamento daquelas parcelas por parte do credor fiduciário, a exigência de eventuais parcelas vincendas no curso do processo deverá ser precedida de nova notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora do devedor, já que a notificação anterior já não mais surte os efeitos desejados e necessários
” (fl. 15); IV) “
em que pese haver previsão contratual acerca do vencimento antecipado da dívida é fato inegável que no decorrer do processo o Banco Safra adotou uma conduta contrária a essa convenção, pois transigiu com a ora Agravante e repactuou a dívida, permitindo-lhe a quitação de parcelas vencidas sem exigir o pagamento das demais parcelas vincendas, estando ainda em vigor o pactuado e adimplente a empresa Ré com o que pactuou
” (fl. 16).

No evento 839980,
HR SERVIÇOS LTDA – ME
peticionou requerendo a análise urgente da inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, com a revogação da liminar concedida.

Informações prestadas pelo magistrado de origem nos eventos 852822 e 852823.

Em vista da petição protocolada no evento 839980, proferi a decisão contida no evento 853714, indeferindo o pedido de inadmissão do recurso de agravo de instrumento e oportunizei ao banco a apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Tendo em vista que a referida intimação foi realizada via sistema PJe e a recomendação contida no art. 2º do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020, determinei a renovação da intimação via Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) (evento 1069041).

Assim, no evento 1143965 sobreveio as contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC

Como visto, em suas contrarrazões,
H. R. SERVIÇOS LTDA – ME
suscitou preliminar de violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, pois, segundo sustenta, o agravante deixou de juntar cópia da petição do agravo de instrumento no juízo
a quo
, e que o prazo para a providência já havia expirado.

O mencionado dispositivo preleciona o seguinte:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruírem o recurso. [...]

§2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência de prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar a da interposição do agravo de instrumento.

Referida norma manteve o requisito
sui generis
de admissibilidade previsto no artigo 526 do CPC de Buzaid, cuja singularidade reside no fato de não poder ser conhecido de ofício pelo julgador, mas sim alegado e provado pelo recorrido.

Nesse sentido, observo que a agravada colacionou a certidão contida no evento 797069, que explicita que decorreu o prazo sem que a instituição financeira cumprisse com a determinação contida no artigo 1.018, §2º do CPC.

Ocorre que, o douto magistrado primevo prestou informações nos eventos 852822 e 852823, demonstrando que a certidão colacionada pela empresa recorrida foi tornada sem efeito, tendo em vista o equívoco em que laborou a serventia ao não considerar o feriado ocorrido no dia 12.10.2020. Assim, nova certidão foi lavrada, certificando que o banco comprovou tempestivamente a interposição do presente agravo de instrumento (fl. 08 do evento 852822).

Firme a tais considerações,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da r. decisão (cópia à fl. 06 do evento 779710), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0031185-88.2019.8.08.0035 movida pelo banco agravante em desfavor de
HR SERVIÇOS LTDA – ME
, revogou a medida de busca e apreensão outrora deferida.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
os documentos juntados pela requerida atestam, sim, não apenas a ocorrência das respectivas negociações como também atestam que estão sendo cumpridos os compromissos de pagamento
;” (fl. 06 do evento 779710).

Asseverou que eventuais falhas “
na comunicação entre o banco autor e seus prepostos, não podem produzir efeitos em face da requerida
” (fl. 06 do evento 779710) e que a singularidade da pandemia da Covid-19 revela a necessidade de manutenção da avença.

Nas razões recursais apresentadas no evento 779699, em síntese, o banco agravante alega que:

I) “
não houve a pactuação de acordo extrajudicial. Tendo em vista que a requerida se encontra em mora com
diversas
parcelas, era realizado o envio de boletos na medida que a requerida tinha disponibilidade para pagamento, visando abater o valor do débito
” (fls. 05/06); II) a recorrida possui 10 (dez) parcelas inadimplidas; III) a mora foi regularmente constituída; e IV) a agravada compareceu espontaneamente aos autos, mas não apresentou contestação, o que importa no reconhecimento da revelia.

Ao compulsar o instrumento, percebe-se que as partes celebraram cédula de crédito bancário (fls. 15/19 do evento 779707 e fls. 01/03 do evento 779708), cuja garantia foi o veículo Volkswagen Polo, 1.6 MSI, 16v, Flex, 4P, 2019/2019, chassi 9BWAL5BZOKP581570.

A instituição financeira devidamente constituiu (fls. 12/14 do evento 779707) a agravada em mora por intermédio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato
1
, tanto que o juiz de primeiro grau inicialmente deferiu a medida de busca e apreensão (fls. 15/16 do evento 779708).

Ao contrário do que sustenta a parte agravada, inexistem elementos aptos a descaracterizar a mora, porquanto não quitou integralmente o débito. Aliás, a planilha de débitos acostada ao evento 779711 clarifica que, no momento da interposição do recurso, a recorrida possuía 10 (dez) parcelas em atraso, precisamente desde dezembro de 2019.

Percebe-se que as partes realizaram tratativas para o pagamento das prestações inadimplidas (fls. 06/14 do evento 779709 e fl. 04 do evento 779710), porém, não houve a novação da dívida (art. 360 do Código Civil), nem mesmo na modalidade tácita.

Tenho que o correio eletrônico encaminhado pelo preposto da agravante à recorrida, juntado à fl. 10 do evento 779709, demonstra que jamais existiu intenção de novar o débito, uma vez que foi ressalvado que o atraso das parcelas persistiria.

Nesse contexto, reputo que deve ser restaurada a medida de busca e apreensão, uma vez que o pagamento de certas parcelas em atraso e a emissão de novos boletos não são suficientes para descaracterizar a mora da devedora fiduciante. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Tentativa de composição de débitos que não configura intenção de novar.

Acordo que deixou expresso que não se trata de novação. Mora comprovada. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade. Necessidade de pagamento integral do débito.
Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; AC 0307197-32.2015.8.24.0011; Brusque; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra; DJSC 04/08/2020; Pag. 408)

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA. Sentença procedente. Alegação de ausência de notificação extrajudicial que não procede, tendo em vista que a Apelante realizou o pagamento de parcelas isoladas após a sua constituição em mora, sempre se mantendo inadimplente.
O pagamento de parcelas avulsas após a constituição em mora, não pode ser interpretado como acordo com a aceitação de novação da dívida, a menos que as partes assim estabeleçam de maneira expressa. Mora que deve compreender o pagamento das parcelas vencidas, vincendas e encargos. Mora comprovada, não contraditada e não purgada.
Procedimento conforme o Decreto Lei nº 911/69. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; APL 1000673-62.2015.8.26.0062; Ac. 12216510; Bariri; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 14/02/2019; DJESP 19/02/2019; Pág. 2628)

Por fim, em relação ao pedido de decretação da revelia da parte agravada, noto que o pleito foi formulado nesta instância recursal sem que a questão sequer fosse submetida à apreciação em primeiro grau, de modo que o enfrentamento da tese, nesse momento, configuraria inafastável supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ação ajuizada no foro do domicílio do consumidor (Art. 53, IV, a, CPC). Prerrogativa do consumidor. Vedada declinação de ofício da competência. Súmulas nºs 33 do c. STJ e 77 desta c. Corte. Pedido de reconhecimento da intempestividade da contestação e decretação da revelia não enfrentado em primeiro grau. Supressão de instância. Matéria não conhecida. Decisão reformada. Recurso provido na parte conhecida. (TJSP; AI 2195885-20.2020.8.26.0000; Ac. 14287107; Paulínia; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 19/01/2021; DJESP 28/01/2021; Pág. 3835)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE REVELIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor das agravantes no importe de 10% (5% para cada) dos rendimentos brutos da agravada, abatidos os descontos compulsórios. 2. Não tendo sido decidida a matéria relativa à revelia e gratuidade, não deve ser apreciada em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, com observância às normas e aparente capacidade contributiva, há de ser confirmada a estimativa razoável do juiz da causa, mormente porque o agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJDF; Proc 0705.84.8.282018-8070000; Ac. 111.4608; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 08/08/2018; DJDFTE 15/08/2018)

Aliás, mesmo que a decisão recorrida houvesse cuidado do tema, tenho firme o entendimento de que não seria cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento para discutir a matéria, haja vista a inexistência de urgência que inviabilize o debate em sede de eventual recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão recorrida no sentido de restaurar os efeitos do
decisum
que deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR –

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL – MORA NÃO DESCARACTERIZADA PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preliminar: violação ao artigo 1.018, §2º, do
CPC

1.
A agravada colacionou certidão que explicita que decorreu o prazo sem que a instituição financeira cumprisse com a determinação contida no artigo 1.018, §2º do CPC. Ocorre que, o douto magistrado primevo prestou informações demonstrando que a certidão colacionada pela empresa recorrida foi tornada sem efeito, tendo em vista o equívoco em que laborou a serventia ao não considerar o feriado ocorrido no dia 12.10.2020. Assim, nova certidão foi lavrada, certificando que o banco comprovou tempestivamente a interposição do presente agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

Mérito

2.
No caso dos autos, a instituição financeira devidamente constituiu a agravada em mora por intermédio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato, tanto que o juiz de primeiro grau inicialmente deferiu a medida de busca e apreensão.

3.
Inexistem elementos aptos a descaracterizar a mora, porquanto a agravada não quitou integralmente o débito. Aliás, a planilha de débitos acostada pela recorrente clarifica que, no momento da interposição do recurso, a recorrida possuía 10 (dez) parcelas em atraso, precisamente desde dezembro de 2019.

4.
Percebe-se que as partes realizaram tratativas para o pagamento das prestações inadimplidas, porém, não houve a novação da dívida (art. 360 do Código Civil), nem mesmo na modalidade tácita. O correio eletrônico encaminhado pelo preposto da agravante à recorrida demonstra que jamais existiu intenção de novar o débito, uma vez que foi ressalvado que o atraso das parcelas persistiria.

5.
Nesse contexto, deve ser restaurada a medida de busca e apreensão, uma vez que o pagamento de certas parcelas em atraso e a emissão de novos boletos não são suficientes para descaracterizar a mora da devedora fiduciante. Precedentes TJSP e TJSC.

6.
Por fim, em relação ao pedido de decretação da revelia da parte agravada, o pleito foi formulado nesta instância recursal sem que a questão sequer fosse submetida à apreciação em primeiro grau, de modo que o enfrentamento da tese, nesse momento, configuraria inafastável supressão de instância. Precedentes TJSP e TJDFT.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.